Tribunal: STF
Processo: HC 206410
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, impetrado por Caio Graco Pereira de Paula e outros, em favor de Allan Clayton Pereira de Almeida, contra decisão proferida pelo Ministro Antônio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu liminar no HC. 690780/RN. 
    Colho dos autos:
    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de ALLAN CLAYTON PEREIRA DE ALMEIDA apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte ( Habeas Corpus n. 0800190- 62.2021.8.20.5400). 
    Os autos dão conta de que o Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Natal/RN, acolhendo o pedido formulado pelo Ministério Público, decretou a prisão preventiva do ora paciente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 333, caput , e parágrafo único (corrupção ativa), e 347, parágrafo único (fraude processual), ambos do Código Penal.
    Formulados pedidos de concessão de liberdade provisória, foram eles indeferidos (e-STJ fls. 141 e 304/306).
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de origem, que denegou a ordem, nos termos do acórdão assim ementado (e-STJ fl. 314):
     EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE CORRUPÇÃO ATIVA E FRAUDE PROCESSUAL (ART. 333, CAPUT, E PARÁGRAFO ÚNICO E (ART. 347, PARÁGRAFO ÚNICO, C/C ART. 69, DO CÓDIGO PENAL). ALEGADA INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E INSTRUÇÃO CRIMINAL. REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA CARACTERIZADOS. DEMONSTRADA PERICULOSIDADE DO AGENTE E PROBABILIDADE DE RENITÊNCIA DELITIVA. PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL POR CONDUTAS ANÁLOGAS ÀS INDICADAS NESTE WRIT. PACIENTE QUE SUPOSTAMENTE OCULTOU APARELHO TELEFÔNICO NA TENTATIVA DE SUPRIMIR PROVAS. MEDIDAS CAUTELARES, PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP, INSUFICIENTES PARA IMPUGNAR O DECRETO PREVENTIVO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. CONSONÂNCIA COM O PARECER DA 13ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA.
     No presente writ, a defesa afirma que o Tribunal a quo inovou na fundamentação e, assim, complementou o decreto prisional. 
    Sustenta que "o cenário que fora apresentado ainda no curso do Inquérito Policial e que serviu de sustentáculo para a decretação da prisão preventiva do PACIENTE não subsistiu ao término das investigações, revelando-se completamente distinto após o oferecimento da denúncia, quando não mais se falou em crimes graves praticados por organização criminosa, pesando especificamente contra o PACIENTE apenas as imputações de corrupção ativa majorada (art. 333, caput, do CP, e parágrafo único) e fraude processual qualificada (art. 347, parágrafo único, do CP) " – e-STJ fl. 23. 
    Alega que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva e que não há fundamentos idôneos para justificar a sua decretação/manutenção, bem como aponta a possibilidade de que sejam estabelecidas medidas cautelares diversas da prisão.
     Por isso, pleiteia, liminarmente, que o paciente possa aguardar em liberdade o julgamento do mérito do presente writ, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas. 
    No mérito, requer seja cassada a decisão que manteve a prisão preventiva e, ainda, que, "uma vez reconhecida a ilegalidade da medida de busca e apreensão decretada, em 09.04.2021, nos autos do processo nº 0809603-35.2021.8.20.5001, pelo Juízo de Direito da 11ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NATAL – RN, por fatos supostamente ocorridos em 16.05.2019, sendo que o objeto da medida já se encontrava satisfeito desde o dia 10.06.2019, quando o aparelho celular utilizado à época dos fatos investigados, computadores, dispositivos de armazenamento, dentre outros itens pertencentes ao PACIENTE foram apreendidos e se encontram até o momento à disposição do Estado, de modo que a medida, realizada praticamente dois anos depois dos fatos, não se mostra razoável nem sequer necessária, carecendo,portanto, de adequação por falta de cautelaridade e de contemporaneidade, seja declarada nula, determinando-se o desentranhamento dos autos e restituição do material apreendido ao PACIENTE" (e-STJ fl. 27). 
    É, em síntese, o relatório.”(e-DOC 24, p.1-3)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido.
    Nesta corte, repisa os os argumentos anteriormente ventilados, pugnando pelo relaxamento da prisão mediante aplicação de medidas cautelares diversas. 
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça. Assim, a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Verifico que, na espécie, o Juiz de primeiro grau decretou a preventiva nos seguintes termos: 
    “Assim tenho que as circunstâncias referidas(prática dos crime de corrupção ativa, passiva, extorsão, peculato e fraude processual, estando o requerido, supostamente, envolvido em uma organização criminosa voltada à prática de delitos diversos, além de ter, em tese, destruído provas que o incriminariam), denotam a maior gravidade concreta do episódio e indicam ser necessária, ao menos por ora, o cerceamento da liberdade individual do requerido por conveniência da instrução criminal e para a garantia da ordem pública.”(e-DOC 2, p.3)
    Impetrado habeas corpus perante o Tribunal local, houve decisão monocrática do Desembargador-relator, nos seguintes termos: 
    “Relativamente à conveniência da instrução criminal, entendo configurada, ante a possibilidade concreta de que o acusado possa, de fato, interferir no andamento e instrução do processo, ao argumento de que o investigado teria destruído provas que, supostamente, o incriminariam, além de se tutelar a livre produção probatória durante a instrução criminal.
    Igualmente, verifica-se a presença do, com base nos fatos e nos fumus comissi delicti elementos de provas colhidos na investigação em andamento, há indícios de participação do paciente em organização criminosa para o cometimento de crimes gravíssimos.”(eDOC 09. p.3)
    Posteriormente, em pedido de reconsideração, após oferecimento da denúncia, com a redução de delitos imputados ao acusado, a liminar foi indeferida sob seguintes fundamentos:
          [...]Não obstante as alegações do impetrante, compulsando os autos, mantenho os termos da decisão recorrida, por seus próprios fundamentos, tendo em vista que a novel petição não indicou qualquer mudança superveniente na conduta fática do paciente apta a modificar o entendimento inicial. Na verdade, os argumentos trazidos são, neste momento, insuficientes para impugnar os fundamentos que embasaram o decreto preventivo e, consequentemente, na privação da liberdade do acusado, tendo em vista os motivos idôneos e ainda permanece a tipificação pela suposta prática de outros crimes, assertiva destaca no decisum de ID 9858171. Desse modo, considerando o exposto, indefiro o pedido de reconsideração.”(e-DOC 07, P.2)
    Assim, verifica-se que tais elementos repelem a plausibilidade do direito tido por violado, visto que se mostram suficientes as razões invocadas na instância de origem para embasar a ordem de prisão do ora paciente, porquanto contextualizaram, em dados dos autos, a necessidade cautelar de segregação do réu. 
    Com efeito, o Juiz de primeira instância apontou, de forma idônea, a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar o forte intuito do paciente em obstaculizar a justiça destruindo provas. 
    Em razão da gravidade do crime em concreto e das indicadas circunstâncias do fato, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e suficientes para evitar a prática de novas infrações penais. 
    Como se vê, atribui-se ao paciente, embora número menor de ilícitos em relação à denúncia, condutas graves que apresentam sérias consequências para ordem pública. 
    Não vislumbro flagrante ilegalidade no decreto prisional a reclamar a indevida supressão de instância.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente